Tribunal: TJSP
Processo: 1500397-88.2023.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar. Ilicitude probatória. Violação de domicílio. Mérito. Pleitos objetivando: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; c) fixação do regime inicial diverso do fechado.

1. Preliminar. Ilegalidade da busca domiciliar não configurada. Depoimentos firmes dos

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar. Ilicitude probatória. Violação de domicílio. Mérito. Pleitos objetivando: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; c) fixação do regime inicial diverso do fechado.

1. Preliminar. Ilegalidade da busca domiciliar não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares, indicando a autorização para ingresso domiciliar dada pelo próprio réu. Ausência de provas em sentido contrário. Aquiescência com a diligência representada pelo termo de autorização para busca domiciliar assinada e acostada aos autos. Ingresso domiciliar, precedido de autorização, que culminou com o encontro dos entorpecentes. Consentimento do morador previamente manifestado. Justa causa para o ingresso. Permissivo constitucional. Não configuração da violação à garantia da inviolabilidade domiciliar.
2. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando a apreensão dos entorpecentes na residência do réu. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso.
3. Dosimetria que demanda reparos. 3.1. Pena-base fixada acima do limite mínimo. Obediência às diretrizes traçadas na Lei de Drogas que elegeu, dentre outras, a natureza das drogas apreendidas como circunstância preponderante na dosimetria da pena (art. 42 da Lei de Drogas). 3.2. Compensação integral entre agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes. 3.3. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.